Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FÉRIAS. SISTEMA DE PONTOS. DIFICULDADE EXCESSIVA PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DAS VANTAGENS. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIDA. DESCONTO DOS PONTOS TRANSFERIDOS. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela corré COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato entre as partes, sem ônus para os autores, devendo as rés, solidariamente, procederem ao ressarcimento do valor de R$20.440,00, corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação.
2. Em razões recursais, a recorrente destaca que o programa de férias contratado pelos autores consiste, em síntese, na aquisição de pontos, que são convertidos em semanas para serem utilizadas no Costão do Santinho ou intercambiados em outros destinos. Defende não ter havido qualquer falha na prestação dos serviços, uma vez que os autores não teriam sido impedidos de usar os pontos pagos, tendo conseguido, inclusive, requisitar viagens pelo sistema da corré RCI. Alega que, transferidos os pontos de seu empreendimento para o programa da corré RCI, não teria mais gerência sobre o sistema, nem responsabilidade sobre o contrato. Afirma que há culpa exclusiva dos autores, que passaram a não ter mais interesse no produto e, diante disso, devem ser observados os termos contratuais, com incidência da cláusula penal para rescisão unilateral e desconto dos valores relativos à conversão de pontos para a corré RCI. Pugna pela reforma da sentença para que, verificada a rescisão unilateral sem culpa de sua parte, (a) incida a cláusula penal prevista no contrato firmado com os autores; bem como para que (b) seja descontado, do valor a ser restituído, o montante de R$7.769,10, correspondente aos pontos que os autores converteram para a corré RCI.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
4. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
5. Verifica-se ter sido firmado entre as partes autoras e rés contrato de “cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos” (ID 28640849). Nele, a ré/recorrente consta na qualidade de cedente e a corré RCI, na qualidade de intercambiadora.
6. Identificada, na espécie, a inviabilidade de uso do programa de férias oferecido pela ré/recorrente (cedente), não há falar em inexistência da responsabilidade pela inexecução do contrato. Ainda que tenha havido a transferência de parte dos pontos para o sistema da corré RCI (intercambiadora), ambas as rés atuaram na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a atrair a incidência da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC).
7. O conjunto probatório acostado ao feito denota a verossimilhança da narrativa constante da petição inicial, inclusive quanto à dificuldade excessiva imposta pelas rés para a reserva de hospedagem, bem como quanto ao preço elevado e discrepante daquilo que havia sido prometido no momento da contratação.
8. Da análise do documento juntado ao ID 28640851, não se identifica qualquer vantagem para os autores (cessionários), que despenderam considerável quantia para gozo do programa de férias (sistema de pontos), em relação aos valores praticados por outras plataformas de hospedagem que não exigem qualquer fidelização prévia. Ao contrário, observa-se a prática de preços exorbitantes na realização do intercâmbio, com taxas inclusive superiores às do mercado.
9. Evidencia-se, portanto, que, diante do sistema complexo e moroso imposto pelas rés, os autores se viram impossibilitados de gozar do programa de férias contratado, cujos benefícios diferiam daquilo que havia sido prometido quando da assinatura da avença.
10. Resta configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés, cujas condutas ofendem de forma manifesta os deveres decorrentes da boa-fé objetiva. Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases, devendo os contratantes agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil), o que não se observou no caso em comento.
11. Nesse cenário, configurada a falha na prestação dos serviços, impõe-se a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral do montante desembolsado pelos autores.
12. Inadmissível a incidência da cláusula penal em favor da ré/recorrente, uma vez não caracterizado o descumprimento contratual pelos autores, bem como descabido o desconto do valor transferido para a corré RCI.
13. Em caso análogo ao presente, esta Turma Recursal já decidiu que:

“CIVIL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FÉRIAS. DIFICULDADE À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO.
I. Recurso Sauípe S.A: A. O recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da recorrente. B. De detida análise do conjunto probatório, verifica-se que o requerente celebrou com as requeridas ("Sauípe Vacation Club"), em 30.11.2016, contrato de "cessão de uso em sistema de tempo compartilhado em meios de hospedagem", com a aquisição de 150 mil pontos, equivalentes a 52 semanas de férias, para uso no prazo de 5 anos, pelo preço de R$ 18.117,84 (entrada de R$ 4.770,00; 6 parcelas de R$ 795,00, saldo restante de R$ 13.347,84, parcelados em 24 parcelas de 556,16). No entanto, verifica-se que o contrato não apresenta indicação clara e precisa sobre a modalidade de serviço contratado e a respectivas formas de contraprestação (indicação somente do tempo de antecedência de solicitação de reserva, de acordo com a temporada do ano), tudo a violar o dever de informação, a boa-fé objetiva e a função social dos contratos (CDC, Arts.5o, 6o, incs. III e IV, 36, 37 e 46). C. Deste modo, a ausência de informação acerca dos procedimentos burocráticos necessários à solicitação de reserva (primeiro solicitar a transferência dos pontos de 1a requerida - Sauípe - para a 2a requerida - RCI - com tempo de espera média de 15 dias, para somente então requerer a reserva no hotel pela 2a requerida), aliada à indisponibilidade de vaga em inúmeros hotéis credenciados à rede ainda que solicitada a reserva dentro dos prazos estipulados no contrato (Id 2248411) configura falha na prestação do serviço, razão pela qual a rescisão do contrato sem ônus é medida que se impõe (artigo 20, inciso II, do CDC). Neste particular, devida a restituição integral dos valores pagos pelo requerente (consequência da rescisão contratual de avença, cujo valor está dentro da alçada dos Juizados Especiais) e inaplicável, portanto, a cláusula contratual de retenção por resilição (Id 2248419), a par da evidente falha do serviço (indisponibilidade dos serviços de reserva). [...]” (Acórdão 1049521, 07006872920178070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

14. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.